Tribunal: TJSP
Processo: 1054433-98.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO – CONTRATO VERBAL – MORTE DO LOCADOR – CREDOR APARENTE – PAGAMENTO DE BOA-FÉ
1 – Pela aplicação da teoria da aparência, é válido o pagamento realizado de boa-fé a credor putativo. Locatário que depois da morte do locador, passou a efetuar o pagamento em favor da companheira do locador, que se apresentou como legítima para receber as quantias.
RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001036386
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1054433-
98.2018.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante FRANCISCO
MUNHOES FILHO, são apelados SERAFIM DE TTOMMASO (ESPÓLIO) e
GIULIANO DE TOMMASO (INVENTARIANTE).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente sem voto), LINO MACHADO E CARLOS RUSSO.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
MARIA LÚCIA PIZZOTTI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1054433-98.2018.8.26.0100 -Voto no 30494
2
APELANTE: FRANCISCO MUNHOES FILHO
APELADO: SERAFIM DE TOMMASO - Espólio
COMARCA: São Paulo 12a Vara Cível Central.
MAGISTRADO PROLATOR DA DECISÃO: DR. FERNANDO JOSÉ CÚNICO
(mlf)
EMENTA
DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO CONTRATO
VERBAL
MORTE DO LOCADOR
CREDOR
APARENTE PAGAMENTO DE BOA-FÉ
1
Pela aplicação da teoria da aparência, é válido o
pagamento realizado de boa-fé a credor putativo. Locatário
que depois da morte do locador, passou a efetuar o
pagamento em favor da companheira do locador, que se
apresentou como legítima para receber as quantias.
RECURSO PROVIDO.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. decisão de fls.
609/611, cujo relatório se adota, que julgou PROCEDENTE o pedido inicial,
condenando o réu ao pagamento da importância de R$ 14.600,00, devidamente
corrigida pela Tabela Prática do E.TJSP, desde a data da propositura e acrescidos de
juros de 1% ao mês desde a citação, ambos calculados até a data do efetivo
pagamento. Condenou o réu ao pagamento das custas, despesas processuais e
honorários advocatícios, fixados em 10% do valor atualizado da condenação.
Irresignado, apelou o autor.
Aduziu, em suma, que restou comprovado nos autos que após a morte
do locador, passou a pagar os valores diretamente à companheira do falecido. Afirmou
que, posteriormente compareceu ao imóvel o Sr. Tommasso e disse ser o único
herdeiro e que passaria a receber os aluguéis. Contudo, considerando que os aluguéis
sempre foram quitados diretamente ao locador falecido, bem como, o fato de sua
companheira, que era conhecida por todos na região, também ter se declarado como
herdeira, entendeu que era o caso de continuar pagando os aluguéis à senhora Maria
Cezarina. Aduziu mais que, foram apresentados os recibos de quitação do aluguel e
que a ex-companheira do locador, em Juízo, confirmou que recebeu os aluguéis e deu
quitação. Alegou ainda que, outra testemunha ouvida em Juízo, confirmou que o autor
recebeu o imóvel no estado. Pediu a reforma da r. sentença e a improcedência da
ação.
Processado o apelo, houve apresentação de contrarrazões e os autos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1054433-98.2018.8.26.0100 -Voto no 30494
3
foram remetidos a esse E. Tribunal.
É a síntese do necessário.
Trata-se de ação de cobrança de aluguéis, julgada procedente,
sobrevindo recurso do réu.
Alegou o autor que o seu pai locou o imóvel descrito na inicial ao
requerido, sendo que, com o falecimento do locador, e sendo o autor seu único
herdeiro, teria contratado uma empresa para administrar os imóveis que eram de
propriedade do seu genitor.
O requerente afirmou ainda que, foi pessoalmente ao imóvel e tentou
informar ao réu que o imóvel estava sendo administrado por empresa e que os
aluguéis deveriam ser quitados por meio dos boletos que seriam enviados via correios.
Contudo, não obteve êxito. Afirmou ainda que, o réu deixou o imóvel devendo os
aluguéis dos meses de março e abril de 2.019, no total de R$ 3.800,00.
Em sua defesa o réu informou que pagou os aluguéis diretamente à
companheira do locador. Afirmou mais que, os aluguéis sempre foram recebidos
diretamente pelo locador, sendo que era do conhecimento de todos que o falecido
mantinha união estável com a senhora Maria Cezarina. Também, informou que após a
morte do locador a sua companheira compareceu ao imóvel e informou que também
era herdeira, sendo responsável pelo recebimento dos aluguéis.
A senhora Maria Cezarina foi arrolada como testemunha, e em seu
depoimento confirmou que recebeu os aluguéis nos meses de março e abril, inclusive
entregando os recibos ao réu. Ainda, confirmou que concedeu um pequeno desconto
ao requerido, posto que, ele teria informado que deixaria o imóvel. Assim, o aluguel
que era no valor de R$ 1.900,00, passou a ser de R$ 1.500,00, nos dois últimos
meses.
Respeitando o entendimento do i. Magistrado de Primeiro Grau, entendo
que deve ser reconhecido como pagamento os valores entregues pelo locatário para a
Senhora Maria Cezarina.
Isso porque, o contrato verbal foi firmado como o ex-companheiro da Sra.
Maria Cezarina, sendo que o relacionamento entre os dois era conhecido por todos.
Ainda, imediatamente após a sua morte, esta se apresentou como pessoa legítima

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1054433-98.2018.8.26.0100 -Voto no 30494
4
para receber os locativos, razão pela qual os pagamentos passaram a ser realizados
em seu favor.
Ademais, o autor deveria ter notificado, oficialmente, o locatário sobre a
sua condição de inventariante e responsável pela administração dos bens deixados
pelo antigo locador. Ele, apenas, alegou que compareceu ao imóvel com a intenção de
notificar pessoalmente o locatário, mas não teria obtido êxito. Não há provas de que
fora enviada correspondência para o locatário, informando sobre as novas condições
do contrato. E tal ato era necessário.
Deve, portanto, ser aplicada a Teoria da Aparência, reconhecendo a
validade dos pagamentos efetuados àquela que se apresentou como herdeira do
locador, devendo o real credor voltar-se contra quem recebeu as quantias
indevidamente, pois quem agiu de má-fé não foi o locatário, mas sim a pessoa que se
passou por credora. Pertinente, neste ponto, a lição de Carlos Roberto Gonçalves:
“A boa-fé tem, assim, o condão de validar atos que, em princípio, seriam
nulos. Ao verdadeiro credor, que não recebeu o pagamento, resta somente
voltar-se contra o accipiens, isto é, contra o credor putativo, que recebeu
indevidamente, embora também de boa-fé, pois o solvens nada mais deve.
Além da boa-fé, exige-se a escusabilidade do erro que provocou o pagamento,
para a exoneração do devedor. A boa-fé, no entanto, pode ser elidida
demonstrando-se que o solvens tinha ciência de que o accipiens não era o
credor.” (“Direito Civil Brasileiro Teoria Geral das Obrigações”, ed. Saraiva, 7a
edição, 2010, p. 267).
Referida teoria, adotado pelo art. 309, Código Civil, é amplamente
adotada pela jurisprudência para casos análogos. Confira-se:
“Pela aplicação da teoria da aparência, é válido o pagamento realizado de boa-
fé a credor putativo. Para que o erro no pagamento seja escusável, necessária
a existência de elementos suficientes para induzir e convencer o devedor
diligente de que o recebente é o verdadeiro credor” (STJ 4a Turma, REsp
1.044.673, Min. João Otávio, j. 2.6.09, DJ 15.6.09).
Veja-se, ademais, que a Sra. Maria Cezarina, ao receber as quantias,
emitiu os respectivos recibos de pagamento, que comprovam a quitação justamente
dos meses apontados na petição inicial.
Mais não é preciso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1054433-98.2018.8.26.0100 -Voto no 30494
5
Conclusivamente, DOU PROVIMENTO ao recurso, para julgar
improcedente a ação e, em consequência, condenar o autor ao pagamento das custas,
despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% do valor da causa
atualizado.
Maria Lúcia Pizzotti
Relatora